Tribunal: TJMT
Processo: 1008490-16.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-12
Data de publicação: 2020-04-12

Ementa:
PLANTÃO JUDICIÁRIO
PJE – HABEAS CORPUS 1008490-16.2020.8.11.0000 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA
Trata-se de pedido de Habeas Corpus impetrado pelo Dr. Ricardo de Souza Moura, em favor do Paciente CELÍRIO MODESTO AMORIM, em face de ato acoimado coator atribuído ao MM. Juiz de Direito da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos da autos n. 100213-65.2020.11.0000.
Sustenta o Impetrante, em síntese, que o Paciente foi preso em flagrante delito em 07.04.2020, em flagrante delito pela prática do crime de homicídio tentado em face da vítima Leandro Gomes Pereira.
Afirma que a Magistrada foi comunicada da prisão em 08.04.2020, após o decurso de 31 horas da prisão e que, decorridos mais de dois dias da prisão, esta declinou a competência para o Juízo da comarca de Ribeirão Cascalheira, dando-se por incompetente para analisar os autos de prisão em flagrante delito, onde constava pedido de relaxamento da prisão em flagrante e cota ministerial.
Destaca que o Paciente está preso há preso quatro dias sem nenhuma ordem judicial, não sendo homologada a prisão até a presente data.
Requer a concessão de liminar, a fim de cessar o constrangimento ilegal, expedindo-se o Alvará de Soltura para o presídio Major Zuzzi Alves, de Água Boa, a fim de que o Paciente seja colocado em liberdade.
Em que pese os argumentos apresentados pelo Impetrante, entendo como necessárias a vinda de informações da autoridade acoimada coatora, as quais deverão ser prestadas no prazo de 48 horas.
Decorrido o prazo, certifique-se e conclusos.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora Plantonista